Tribunal: STF
Processo: Rcl 4819
Classe: Rcl
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-03-05
Data de publicação: 2009-03-05

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. DECISÃO DO VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL
   DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO, QUE DETERMINOU O SEQUESTRO DE RECURSOS
   DA CONTA ÚNICA DO ESTADO DE ALAGOAS. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO
   JULGADO DO STF NA ADI 1.662. ATO FUNDAMENTADO NA QUEBRA DO
   DIREITO DE PRECEDÊNCIA EM PRECATÓRIOS. INVIABILIDADE DA VIA
   RECLAMATÓRIA.
1. Se a autoridade reclamada fundamentou sua
   decisão de sequestro (parte final do § 2º do art. 100 da CF) na
   quebra da ordem de apresentação dos precatórios, não desrespeitou
   a decisão do STF na ADI 1.662.
2. O instituto da reclamação
   constitucional não é via ordinária de irresignação das partes.
   Não cabe, nessa via processualmente contida, analisar o acerto da
   decisão reclamada. Se houve ou não quebra da ordem cronológica de
   apresentação dos precatórios é questão a ser enfrentada nas
   instâncias ordinárias, mediante interposição dos recursos
   cabíveis. Precedentes.
3. Reclamação julgada improcedente.